Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-61.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos e condená-las ao pagamento de metade do valor do referido contrato, em razão do reconhecimento da culpa concorrente das partes.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a situação decorre de conduta de terceiros. No mérito, sustentam a regularidade da contratação impugnada e afirmam que o recorrido teria fragilizado seus dados, informando-os aos fraudadores. Asseveram, assim, a culpa exclusiva do recorrido e de terceiros, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar, preliminarmente, a legitimidade passiva da parte recorrente, e, no mérito, a sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela parte recorrida em razão de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes e o interesse processual são verificados em cotejo das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese, a parte requerida impugna empréstimo obtido junto à instituição de pagamento recorrente, em razão de golpe vinculado à compra realizada na plataforma mantida pelos recorrentes, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Ademais, a análise da responsabilidade pelos fatos diz respeito ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Não se conhece do Recurso Adesivo interposto pela parte recorrida, por ausência de previsão legal e em atenção ao Enunciado 88 do FONAJE. Sequer há viabilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, tendo em vista o caráter manifestamente acessório do Recurso Adesivo. O Recurso Inominado possui previsão expressa na Lei no 9.099/95 e está inserido no rito simplificado dos Juizados Especiais, não havendo, portanto, espaço para dúvida razoável que justifique a equivocada interposição de Recurso Adesivo nesse contexto.
6. Na origem, o recorrido relata ter adquirido, no dia 30/1/2025, um forno elétrico por meio da plataforma mantida pelos recorrentes (ID 73407363). No dia seguinte, teria recebido uma ligação (ID 73407365, pág. 2) em que o interlocutor, que se passava por representante do Mercado Livre, informou a existência de uma pendência na compra efetuada. Para corrigi-la, teria que entrar na plataforma e solicitar um novo código de rastreamento (ID 73407363, págs. 3 e 4), além de ativar um cartão virtual e realizar reconhecimento facial. Após, ao acessar o seu aplicativo, verificou a ocorrência de várias tentativas de compras, as quais cancelou (ID 73407367), e um empréstimo de R$ 31.000,00 (ID 73407362), que foi transferido a terceiro (ID 73407370, pág. 3). Acrescenta que o valor da compra original foi estornado (ID 73407366, pág. 8).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
8. Na hipótese, observa-se que o recorrido não agiu com a cautela necessária ao caso, considerando que seguiu as instruções dos fraudadores e não verificou a autenticidade das informações recebidas, o que permitiu a ocorrência do golpe.
9. Por outro lado, em que pese o consumidor tenha tratado com os fraudadores por meio de ligação (ID 73407365, pág. 2), a conversa mantida com o vendedor no chat da plataforma no mesmo horário da fraude traz indícios de que este também estava envolvido no golpe (IDs 73407363, págs. 3 e 4, e 73407366, pág. 2). Ademais, como exposto em sentença, foram realizadas diversas compras seguidas em valores altos (IDs 73407367, 73407368 e 73407369), sem que tenham sido bloqueadas pela plataforma ou pela instituição de pagamento, evidenciando-se, assim, a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados, pela qual devem responder objetivamente, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC. Nesse contexto, o fato de o empréstimo ter sido realizado com assinatura digital (ID 73407386) não é suficiente para, por si só, aferir a sua regularidade.
10. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, é pela possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, cada um deverá ser responsável por metade do prejuízo constatado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1915601.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964293, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 3.2.2025.